Tribunal: TJES
Processo: 5000506-51.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-51.2022.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GLEYCE FLORENTINO NICOLINI

RECORRIDO: EDP ESCELSA SA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Alega a parte autora, em síntese, que é locatária de um imóvel, onde reside, e que os prepostos da requerida efetuaram a retirada do relógio, sem comunicação prévia e sem a substituição do mesmo. A parte autora informou que não estava presente no momento da retirada para acompanhar o procedimento, e que não existiam quaisquer débitos com a requerida. Alegou, ainda que, em contato telefônico com a requerida, obteve a informação de que o locatário do imóvel solicitou a retirada do relógio. No entanto, apontou que essa informação não se subsume à realidade, uma vez que a requerida não encontrou o citado pedido no sistema e que o proprietário do imóvel locado a informou que requereu a instalação de um novo relógio, conforme padrão estabelecido pela requerida, por se tratar de uma exigência imposta pela mesma. Requereu tutela de urgência, em caráter antecedente, para a instalação e/ou religação do fornecimento de energia da unidade consumidora com número de instalação 0001541173, bem como o pagamento em danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a requerida requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedente os pedidos da inicial.

4. A concessionária de serviço público, haja vista a essencialidade do serviço que presta, não poderia simplesmente suspender o fornecimento de energia e retirar o medidor sem prévia notificação da atual possuidora do imóvel, incorrendo em ato ilícito ao assim proceder.

5. Havendo falha na prestação de serviço e em face da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público prevista no Direito Consumerista e na Constituição Federal, resta evidenciado o dever de indenizar.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)